Tribunal: TJPA
Processo: 0005945-49.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005945-49.2013.814.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Xinguara
APELANTE:
José Valdo Araújo Morais
ADVOGADO(A):

Raquel Simone Souza
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Ítalo Costa Dias
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP. PENA APLICADA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECORRIDO O PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A DO ACÓRDÃO, PRESCRITO ESTÁ O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Xinguara, em que é apelante
JOSÉ VALDO ARAÚJO MORAIS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
José Valdo Araújo Morais
, através de advogada constituída, objetivando reformar a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pela conduta contida no
art. 14 da Lei

10.826/03,
devendo a pena ser cumprida em regime aberto, sendo esta, posteriormente, substituída, pelo juiz sentenciante, a pena de prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia
que no dia 03 de novembro de 2013, por volta das 22hs., na Rua Marechal Rondon, em frente ao estabelecimento comercial ¿Bar Faculdade da Pinga¿, cidade de Xinguara, o denunciado foi preso portando um revólver calibre 38, desmuniciado, em desacordo com as determinações legais.

Em razões recursais
, alega a defesa que a confissão do denunciado, perante o juiz da causa, deverá ser aplicada na segunda fase dosimétrica para diminuir a pena do mesmo, independentemente da pena base já se encontrar em seu mínimo permitido, posto que não se poderá levar em consideração o que dispõe a súmula 231 do STJ, pois esta não encontra guarida na nossa Constituição Federal, devendo ser aplicada a atenuante da confissão espontânea e diminuída a pena do recorrente.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Apelante pugna, em seu recurso de apelação, pela aplicação da atenunate da confissão espontânea na segunda fase dosimétrica, por entender que a pena poderá ser baixada além de seu mínimo legal, nessa segunda fase, independentemente do que conste na Súmula 231 do STJ, que não possui eficácia vinculante.

Ocorre que, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado, em relação ao crime praticado pelo recorrente, prescreveu,
senão vejamos
.

O crime de que trata o presente caso é capitulado no
art. 14 da Lei

10.826/03
, que gerou a pena concreta e individualizada de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi após substituída por prestação de serviços à comunidade.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se a pena arbitrada for superior a 01 (um) e não exceder a 02 (dois) anos, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 03/11/2013
e a peça acusatória foi recebida em
26/11/2013
(fl. 07).

A sentença condenatória foi proferida em
28/01/2016

(fls. 61/62).

Desta forma, buscando-se a data da prolação da sentença condenatória
(
28/01/2016
),
percebe-se que o prazo prescricional de 04 (quato) anos transcorreu
in totum
em
29/01/2020
, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a esse crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
DE OFÍCIO
, julgo extinta a punibilidade do Réu

JOSÉ VALDO ARAÚJO MORAIS,
quanto à imputação do crime constante no art. 14 da Lei 10.826/03, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal),

dando por prejudicada a tese trazida no presente recurso
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator